Tribunal: TJDFT
Processo: 0714911-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ASSENTO NA CLASSE EXECUTIVA. ALTERAÇÃO PARA CLASSE ECONÔMICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE MILHAS. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA UTILIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar à requerida que restitua ao primeiro requerente 120.000 (cento e vinte mil) pontos do seu programa de milhagens. Foi julgado improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
2. Na origem, a parte autora, ora recorrente, narrou ter adquirido passagens aéreas internacionais, por meio de programa de milhagem, na categoria business. Noticiaram que durante o procedimento de embarque no aeroporto de Zagreb, lhe foram entregues bilhetes onde somente o primeiro trecho, de menor duração (1h35min), estaria abarcado pela classe executiva, enquanto o segundo trecho, com duração de 13h10min, seria feito em classe econômica. Informou ter tentado contato com a empresa, inclusive por ocasião da conexão entre os voos, sem sucesso. Alegou que, da mesma forma, por ocasião do voo de retorno, também foi direcionada a um segundo trecho, com duração de cerca de 7h, em classe econômica, enquanto somente o 1o trecho, com duração de 2h35min, fora realizado em classe executiva. Noticiaram que também não lograram êxito em entrar em contato com a empresa aérea para resolução do problema. Pugnaram pela condenação a empresa aérea ao fornecimento de dois bilhetes internacionais, com dois passageiros cada, categoria business, de livre escolha dos autores ou, sucessivamente, pela condenação da empresa requerida à restituição de 330.000 milhas ao autor, bem como pela condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id no 56163591 e no 56163592). Foram ofertadas contrarrazões (Id no 56163594).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da presença dos elementos ensejadores da reparação imaterial, além do prazo para utilização das milhas restituídas.
5. Em suas razões recursais, a parte autora afirma que a empresa aérea restituiu os pontos de milhagem determinados por ocasião da sentença, porém com prazo de validade até 30/09/2025. Aduz que por ocasião da sentença não restou estabelecido prazo para usufruto dos pontos restituídos, devendo, portanto, serem as milhas descritas como imperecíveis. Aduz ter adquirido passagens mais caras na busca de melhor alimentação e maior conforto, o que não ocorreu em razão de culpa exclusiva da recorrida. Consigna que as falhas ocorreram nos trechos mais extensos da viagem, oportunidade em que o serviço prestado foi distinto do contratado. Sustenta terem sido submetidos a danos que superaram o mero dissabor. Requerem a reforma da sentença a fim de que seja anotada a inexistência de prazo de validade dos pontos restituídos ou, subsidiariamente, a fixação do prazo de 5 anos, bem como a condenação a empresa requerida em indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. Incontroverso nos autos que os recorrentes adquiriram passagens aéreas em voo internacional com assentos na classe executiva, porém, nos trechos mais longos da viagem foram acomodados em assentos na classe econômica.
9. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Assim, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O voo em classe executiva, além de ser de maior valor para aquisição, fornece diversos serviços que não estão disponíveis na classe econômica, entre eles a alimentação diferenciada e a acomodação espaçosa e com maior conforto, o que impacta na fruição, especialmente dos voos de longa duração. A acomodação dos passageiros em classe inferior à adquirida se mostra capaz de gerar desconforto, angústia e frustração, que ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe aos fornecedores a reparação dos danos suportados pela parte autora.
11. Em relação ao montante da indenização por dano moral, embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade da ofensa (angústia e constrangimento do demandante em ter sua liberdade privada, mormente observando-se seus problemas de saúde), a sua repercussão e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida. Considerados os parâmetros acima explicitados, a fixação de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), é razoável e suficiente à reparação civil.
12. Apesar de não constar da sentença, necessária a fixação de prazo para utilização das milhas restituídas, a fim de se preservar a segurança jurídica na relação entre as partes. De acordo com os termos e condições do programa TAP de milhagens, disponíveis no site da empresa, as Milhas TAP Miles&Go são válidas durante 3 (três) anos, a contar da data de acumulação. Assim, as milhas restituídas devem ser utilizadas no prazo de 3 (três) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo metade para cada autor, bem como para fixar o prazo de 3 (três) anos para utilização das milhas restituídas.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.